Tribunal: TJPA
Processo: 0011086-57.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011086-57.2014.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NYCKISOM CRISOSTOMO PRATA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO

CÍVEL
. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. EXECUÇÃO/ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO DECISÓRIO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA PAGAMENTO DE RPV. ANUENCIA DO APELADO COM O REFERIDO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO
.

1 –
A pretensão recursal se restringe ao pleito de reforma do ato decisório
para conceder ao Estado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV a título de adicional de interiorização, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04;

2 –
O Apelado concordou expressamente com a pretensão deduzida na apelação, logo, resta prejudicado o recurso ante a evidente perda do interesse recursal;

3 -

Recurso de Apelação prejudicado, nos termos do artigo 932, III do CPC. À unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer do recurso de apelação cível
, porquanto prejudicado em razão da perda do interesse recursal, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no
período de 11/04/2022 e 18/04/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ato decisório proferido pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Execução – Cumprimento de Sentença, proposta por
NYCKISOM CRISOSTOMO PRATA DA SILVA
.

O Juízo singular proferiu decisão homologando o
s
cálculos apresentados e determinou a expediçã
o de
RPV’s
, nos seguintes termos:

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
tratando-se das verbas devidas pelo ESTADO DO PARÁ, em favor do exequente militar e exequentes advogados,
HOMOLOGO os valores da presente execução, no importe de R$
12.485,48
a título do principal, mais R$
1.248,55
de honorários de
sucumbencia
is
(
10% do valor principal
)
.

(...)

Expeça-se ofício ao ente devedor para que no prazo de 02 (dois) meses, providencie o efetivo pagamento do débito
. (...)
”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente
recurso de apelação cível. (id nº
4348221 - Pág. 2
)

Em suas razões recursais, o patrono do ente
apelante
f
az breves comentários acerca
dos
meios de satisfação da obrigação de pagar contra o erário fazendo alusão a Lei Estadual nº.6.624/04 que representa o reflexo da organização orçamentária-financeira- administrativa, sendo indevida a interferência da alteração do prazo pela
L
egislação
F
ederal que não considera as características econômicas do recorrente.

Aponta
o reflexo imediato e negativo da redução do prazo de 120 dias para 60 dias para pagar os débitos de pequeno valor, com esgotamento do orçamento planejado para o ano de 2016.

Requer que seja declarado que o art.535, §3º, II do CPC, só prevaleça nos casos de omissão de lei local, não sendo possível suplantar a legislação própria do Ente da Federação que é a Lei 6.624/04 e por fim, que seja reformada a sentença para conceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagar a RPV.

Ao final, pugn
a
pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja
determina
da
a observância do prazo de 120 (cento e vinte dias) para o adimplemento do RPV, nos termos da Lei nº 6.624/04.

O apelado apresentou manifestação anuindo ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente. (id nº 4348222 - Pág.
1/
3)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinei o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento dos recursos representativos de controvérsia que discutiam o direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos dos militares estaduais. (id nº 4348224 - Pág. 3)

Consoante decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, Desembargador Ronaldo Marques Valle, determinei o
dessobrestamento
do presente feito. (id nº 6363733 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (id nº 8767087 - Pág.
1/
5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Precipuamente, importa ressaltar que o feito em exame não está sujeito ao sobrestamento, uma vez que o ato decisório impugnado foi proferido em cumprimento de sentença.

Frise-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, acertadamente já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre o adicional de interiorização não atinge os feitos com Sentença ou Acórdão com trânsito em julgado, tampouco aqueles em fase de cumprimento de sentença, como é o caso dos autos.

Assim, passo à análise da admissibilidade do recurso de apelação.

Incialmente, faz-se necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Desde logo, ressalta-se que a pretensão recursal do apelante se resumiu ao reconhecimento do prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento da RPV, na forma da Lei Estadual nº. 6.624/04.

Conforme já relatado, o Apelado manifestou a sua anuência com relação ao prazo de pagamento pretendido pelo recorrente. Assim, considerando que o próprio apelado concordou com a pretensão deduzida na apelação, resta prejudicado o recurso, tendo em vista a evidente perda do interesse recursal.

Destarte, considerando o desaparecimento do interesse do apelante, o julgamento do mérito da apelação está prejudicado, aplicando-se o disposto no art. 932, III, do CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
não conheço da apelação
, a qual restou prejudicada em decorrência da ausência superveniente do interesse recursal, ocasionada pela anuência do apelado com o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento do RPV.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2022